Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. INCIDÊNCIA. MONTANTE TOTAL. DUPLA INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO NO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA E HONORÁRIOS DE INCIDÊNCIA ÚNICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS DO REQUERIMENTO. EX TUNC. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. PREVISÃO EM ESTATUTO. 20%. LEGALIDADE.

1. Cuida-se de ação de cobrança de despesas condominiais ordinárias e extraordinárias em que ambas as partes apelam.

2. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a contar do vencimento de cada prestação e a multa de 2% e honorários contratuais de 20% devem incidir uma única vez. Logo, incide em erro a sentença que determina incidência de multa e honorários sobre o total da planilha de débito acostada pela parte autora, em que os valores já haviam incidido, fazendo com que ocorra em duplicidade e sobre si mesmos.

3. Tendo a parte requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de contestação e presentes os requisitos, mister se faz ser-lhe deferido o benefício com efeitos retroativos ao requerimento.
4. Prevista a cobrança de honorários convencionais no estatuto do condomínio, é lícita sua inclusão na condenação.
5. Deu-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.